Tribunal: CARF
Processo: 10166.912787/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.912787/2012-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.201 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Assunto
DCTF RETIFICADORA. RESTRIÇÕES APURAR EVENTUAL
RESTRIÇÕES CONTIDAS NA IN RFB No 1.110, DE 2010
Recorrente
IAFIS SYSTEMS DO BRASIL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela
DRJ/SPO, que, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual, a Recorrente compensou suposto crédito oriundo de pagamento indevido de IRRF,
ocorrido em 08/11/2010, com débito de sua responsabilidade.
No Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não se
reconheceu o direito creditório e não se homologou a compensação realizada, uma vez que o
pagamento indicado estaria integralmente alocado a débito confessado pela Recorrente.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada, alegou-se que o crédito se
origina de equívoco de recolhimento do IRRF. Aduz que em 2010 foi emitida por equívoco uma
fatura em Euros e, na sequência, foi recolhido o IRRF correspondente; que o pagamento não se
realizou porque a fatura deveria ser em USD (dólares americanos); que foi emitida uma Nota de
Crédito anulando a fatura anterior, e em seguida, emitida nova fatura, recolhendo novamente o
IRRF, gerando, em sua ótica, crédito decorrente de tributo recolhido por ocasião da emissão
fatura anterior.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.912787/2012-67
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.201 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.912787/2012-67

No Acórdão recorrido, julgou-se improcedente a manifestação, utilizando-se
como o fundamento que a retificação da DCTF seria imprescindível para o reconhecimento do
direito creditório, conforme Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente
argumenta que o fundamento utilizado viola os princípios da verdade material e do formalismo
moderado; que a retificação da DCTF é desnecessária para que reconheça o crédito, desde que o
contribuinte comprove a liquidez e a certeza do direito creditório que postula; que a Autoridade
Administrativa já reconheceu que o crédito existe, mas o nega para fins de compensação em
razão unicamente da falta de retificação da DCTF; que o Parecer Normativo COSIT mencionado
pela DRJ é posterior até mesmo à Per/Dcomp. Arguiu, ainda, que sendo o crédito comprovado e
impedir a sua utilização é, no mínimo má-fé da Autoridade Fiscal, e por fim, pugna pelo
conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, de forma que seja validado o crédito
compensado.
É o Relatório.

Voto
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo
a expor.
Da Conversão em Diligência
Conforme relatado a posição sustentada pelos julgadores a quo é no sentido de
que a retificação da DCTF seria condição sine qua non para o reconhecimento do direito
creditório. Assim, ante a ausência de referida retificação e o transcurso do prazo para promove-
la, não haveria como se reconhecer o crédito compensado.
A despeito de tal entendimento, a posição que prevalece no âmbito deste Tribunal
Administrativo é no sentido de que a ausência de retificação da DCTF não pode se erigir em
óbice intransponível ao reconhecimento do crédito alegado pelos sujeitos passivos. Uma vez
provada, por meio de documentos hábeis e idôneos, a liquidez e certeza do direito creditório, e
tendo o pleito de restituição/compensação sido apresentado no prazo de cinco anos previsto no
art. 168, inciso I, do CTN, reconhece-se o direito creditório.
De fato, o erro de DCTF, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, não é determinante para o indeferimento da
Declaração da Compensação (DCOMP), devendo prevalecer a verdade material, e sejam
analisadas as provas existentes e destinadas à comprovação da liquidez e certeza do crédito
postulado.
Em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente aponta qual teria sido o erro
que teria motivado o recolhimento a maior, qual seja, a emissão de duas faturas para o mesmo
fato gerador, gerando recolhimento dúplice de IRRF, e junta elementos de provas destinados à
comprovação de suas alegações, são eles: i) contrato firmado com o Departamento de Polícia
Federal; ii) folha Livro Razão; iii) o DARF, com o comprovante do recolhimento de IRRF
realizado no dia 08/10/2010; e iv) a fatura emitida pela empresa estrangeira.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.201 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.912787/2012-67

Estes documentos, em meu entender, são aptos a comprovar o direito creditório
postulado. Assim, seria o caso de dar provimento parcial ao recurso, para afastar o óbice imposto
pelos julgadores a quo e devolver o exame dos autos à DRF para que se pronunciasse sobre os
elementos de prova apresentados juntamente com a Manifestação de Inconformidade.
Porém, nas discussões ocorridas em sessão, surgiu a necessidade de esclarecer o
fato da Recorrente não ter retificado a DCTF logo após a data da ciência do Despacho Decisório
(20/12/2012), vez que naquele momento não teria se escoado o prazo de 05 anos de uma
eventual retificação de DCTF, prazo este contado da ocorrência do fato gerador, nos termos do
§4o do art. 150 do CTN. Veja-se que in casu, a data de emissão do Despacho Decisório ocorreu
em 05/12/2012, a data de entrega da DCTF original, em 18/01/2011 e o fato gerador do imposto
ocorreu em 08/11/2010.
Este entendimento, pelo que se vê, decorre de restrições para transmissão desta
retificadora contidas na IN RFB no 1.110/2010 e amolda-se ao Parecer Normativo da
Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) no 02/2015, que diz: Não há impedimento para que a
DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente
alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
Assim, em razão do princípio da colegialidade, penso ser indispensável a
conversão do presente julgamento em diligência para que a Unidade de Origem esclareça se por
ocasião da ciência pelo Contribuinte do Despacho Decisório, havia alguma restrição prevista na
IN RFB no 1.110/2010, para que o Contribuinte transmitisse a DCTF retificadora, apontando-a.
Na realização da diligência, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a
apresentar as documentos complementares e esclarecimentos adicionais, elaborando, ao final,
relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência, podendo ainda a autoridade fiscal
apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à melhor análise da lide.
Após, o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-lhe a
oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em
conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo
deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, independente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 100
DF CARF MF
Original